Tribunal: TJDFT
Processo: 0758588-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de Gratificação de atividade pedagógica - GAPED, recebidos a maior pela parte autora, durante o período de julho de 2018 a março de 2019, bem como para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada.
2. O recorrente alega, em síntese, que a parte autora recebeu pagamento indevido de acréscimos em sua remuneração à qual não tinha direito, devendo haver a restituição ao erário sob pena de enriquecimento sem causa do servidor. Argumenta que o pagamento indevido feito à parte autora não decorreu de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de erro, facilmente perceptível pelo servidor e que os atos administrativos eivados de nulidade não têm aptidão para gerar direito adquirido, não se convalidam em hipótese alguma e podem ser revistos pelo poder de autotutela reconhecido à Administração. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia posta em juízo consiste em determinar se a parte autora deve responder pelo ressarcimento ao Erário de verbas relativas à Gratificação de atividade pedagógica - GAPED, recebidas a maior por ela durante o período de julho de 2018 a março de 2019.
4. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocado da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
5. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o tema 1009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé mostra-se evidente. No presente caso, o autor recebeu a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED – desde a sua admissão (junho de 2018) até abril de 2019.
6. É certo que a Administração promoveu o pagamento indevido da GAPED, sem considerar que a sua carga era de 90 horas, no referido período. Não resta evidente a má-fé do servidor. Assim, indevida a reposição, por aplicação do entendimento firmado pelo STJ. No mesmo sentido aqui exposto, cabe citar o precedente: (Acórdão 1361959, 07177797720188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Cumpre destacar, ainda, que é incontroverso, em razão do próprio reconhecimento administrativo pelo ente público (ID 34935469), que o autor tem direito ao recebimento da GAPED, sendo o equívoco apenas em relação ao número de horas em que a gratificação deve incidir. Ademais, como o servidor recebia a referida gratificação desde a sua admissão pelo ente público, a sua má-fé deveria ser devidamente comprovada para que o ressarcimento ao erário fosse determinado, situação que não ficou comprovada nos autos.
8. É certo que o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.